Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735693-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCO TULIO COSTA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando a notícia de que o credor MARCO TÚLIO COSTA negociou o crédito estampado na presente requisição de precatório, REVOGO o pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 20802222. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22838980, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor acima, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 3. No mesmo prazo acima, deve o cessionário informar se a certidão requerida tem por objetivo o REFIS. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto